Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. GRUPO DE WHATSAPP. MENSAGENS OFENSIVAS. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que o recorrido não residia no Condomínio Real Panoramic e não há comprovação de que tenha sido subsíndico do mesmo. Afirma que não é possível afirmar que se referia ao autor nas mensagens, porquanto existem muitas pessoas com o mesmo nome do prédio. Sustenta que não há comprovação da autenticação eletrônica das imagens apresentadas nos autos, deixando o recorrido de apresentar ata notarial. Impugna a revelia reconhecida e, subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se: (i) há erro de procedimento no reconhecimento da revelia; (ii) se os fatos narrados são aptos a violar direitos da personalidade; e (iii) se o valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Nos Juizados Especiais Cíveis, a revelia ocorre quando a parte ré não comparece à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95). No caso, resta demonstrado (ID 76945442 - Pág. 1) que o requerido não compareceu à audiência designada e nem apresentou justificativa para tanto. Pelo princípio da especialidade afasta-se, nesse caso, a regra do artigo 344 do CPC, de forma que, ainda que juntada a contestação, a decretação da revelia foi correta.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às normas do Código Civil e da Constituição Federal.
7. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem.
8. Em que pesem as alegações da recorrente, é indiferente para o julgamento da demanda se o autor residia ou não no condomínio, porquanto é incontroverso que o recorrido o frequentava. Ademais, a descrição feita pelo réu nas mensagens de ID 76945424 - Pág. 8/9 é suficiente para identificar o requerente, já que relata o autor como alguém que foi subsíndico do prédio e a quem se questiona se efetivamente reside no mesmo, tal como consta no recurso e nas mensagens de ID 76945426 - Pág. 3.
9. Embora o recorrente impugne o exercício da função de subsíndico e as imagens do WhatsApp apresentadas, não apresenta qualquer documento capaz de fundamentar suas alegações, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se que a comprovação poderia ser feita mediante a apresentação da ata do condomínio do período, evidenciando quem exercia o cargo de subsíndico, e cópia das conversas de seu próprio telefone, o que não foi providenciado pelo recorrente. A mera impugnação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para afastar a presunção relativa que milita em favor do autor.
10. No caso, o recorrente enviou mensagem para grupo de WhatsApp indicando ser o autor alcoólatra e portador de doença infectocontagiosa, relatando, inclusive, não utilizar a piscina do condomínio em razão da condição apresentada pelo recorrido.
11. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
12. É certo que o envio de mensagens ofensivas a grupo de WhatsApp, composto por mais de cem pessoas, é capaz de violar direitos da personalidade, ofendendo a honra objetiva e subjetiva do autor.
13. Neste cenário, demonstradas as ofensas proferidas, verifica-se o exercício abusivo da liberdade de expressão. A parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão ao atribuir condição de alcoólatra e doente ao autor, não merecendo reforma a sentença proferida.
14. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se acertada a sentença que fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos Relevantes Citados: CF/88, art. 5o, X; CC, art. 186 e 927.